Tribunal: STF
Processo: RHC 257536
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Determinação de novo julgamento. Art. 593, inc. III, al. “d” e § 3º, do CPP. Soberania dos veredictos. Possibilidade de relativização. Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo-se acórdão do Tribunal Justiça de origem no sentido de determinar a realização de novo júri, ante decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri pode ser impugnada pela acusação quando manifestamente contrária à prova dos autos, com determinação de novo julgamento popular. 



    III. Razões de decidir



    3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é compatível com o recurso de apelação para controle da racionalidade da decisão, quando essa for manifestamente contrária às provas.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da possibilidade de determinação, pelo Tribunal de Justiça, de sujeição a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP.



    5. Assentada pelas instâncias ordinárias que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 219.375-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022; HC nº 213.521-AgR/GO, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.